Tribunal: CARF
Processo: 10552.000522/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000522/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.909 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
PUBLICIMARKETING COM PAPELARIA PRES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2006
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP.
Constitui infração a apresentação da GFIP em desconformidade com o
respectivo Manual de Orientação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 1.147/) por sua precisão e as folhas
dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata—se de infração ao inc. IV, §§ 1o e 3o do art. 32 da Lei 8.212/91, e alterações
posteriores. O contribuinte informou nas competências de 01/2006, 02/2006, 04/2006 e
05/2006 os segurados empregados da matriz CNPJ 93.232.650/0001-43 na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social -GFIP da filial, CNPJ 93.232.650/0008-10. A filial teve as suas atividades
encerradas em 15/08/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000522/2007-01
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000522/2007-01

A multa aplicada pela infração cometida é aquela prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n°
8.212/91, e alterações posteriores, c/c o art. 283, capuz, e § 3o e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
totalizando o valor de R$ 1.156,95 (um mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e
cinco centavos).
De acordo com o Relatório Fiscal não foram constatadas as circunstâncias agravantes
previstas no art. 290 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99 e nem a circunstância atenuante prevista no art. 291 do mesmo Regulamento.
A empresa autuada, dentro do prazo regulamentar, apresentou impugnação às fls. 18/25,
alegando que a falta foi corrigida conforme demonstrado nos documentos anexos, o que
torna possível a relevação da multa aplicada; que diante dos fundamentos jurídicos
apresentados na defesa, vedando a aplicação da multa de natureza confiscatória, impõe-
se o seu afastamento ou a redução da pena para outra mais branda e mais compatível
com a hipótese do auto de infração; contesta a multa da forma como está prevista no art.
35 da lei n° 8.212/91, dizendo não ser aceitável que se agrave a penalidade
administrativa pelo exercício do direito de defesa ou pelo descumprimento de
parcelamento, alegando em consequência disso, cerceamento do direito de defesa.
Requer, por fim, a relevação da multa aplica, ou, sucessivamente, a improcedência da
autuação e, como consequência a redução da multa para o seu valor mínimo, ante o
cerceamento de defesa, antes mencionado, e o caráter confiscatório da penalidade
aplicada.”

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2006 A 31/0512006
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIALGFIP.
CONSTITUI
INFRAÇÃO
A
APRESENTAÇÃO
DA
GFIP
EM
DESCONFORMIDADE COM O RESPECTIVO MANUAL DE ORIENTAÇÃO.

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls.
1.157/1.165, rebatendo os termos da decisão de piso sendo que o trigésimo dia da interposição
do recurso no dia 10/04/2009 foi feriado nacional (sexta-feira Santa) e portanto houve a
protocolização do apelo no dia 13/04/2009, primeiro dia útil após o feriado. É o relatório do
necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000522/2007-01

05 – Verifico que, após detida análise dos autos e em que pese a combatividade
dos argumentos do patrono da recorrente, entendo que é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo, constitui-se em repetições dos argumentos utilizados em sede
de impugnação de fls. 19/26 e, em verdade, acabam por repetir e reafirmar a tese sustentada pelo
contribuinte, as quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
06- Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo
Art. 571 do Regimento Interno do CARF em propor a manutenção da decisão recorridas por seus
próprios fundamentos uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida aos quais a adoto como
razões de decidir, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão
recorrida, verbis:
“A infração descrita no Relatório Fiscal está prevista no inc. IV, §§ 1° e 3° do art. 32 da
Lei 8.212/91. A multa a ser aplicada á a prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n°
8.212/91, que neste caso representa o valor de R$ 1.156,95 (um mil, cento e cinqüenta e
seis reais e noventa e cinco centavos).
Muito embora a empresa autuada tenha alegado na defesa que a falta objeto da autuação
foi corrigida, examinada a documentação apresentada às fls. 34 a 1.131, não foram
encontradas as GFIPs retifìcadoras relativas às competências de 0112006, 0212006,
0412006 e 05/2006 tanto da matriz (CNPJ 93.232.650/0001-43) como da filial (CNI'J
93.232.650/0008- 10), únicas a serem apresentadas nesse processo. Consulta realizada
no sistema GFIP WEB(da RFB) iro período que acabamos de citar, acusa segurados ira
filial enquanto que ira GFIP da matriz nenhum segurado foi informado — "GFIP sem
movimento ", isto é, a situação fática o relatada pelo Auditor Fiscal não sofreu
alteração. A correção da falta alegada na defesa não foi confirmada.
Os demais argumentos da impugnante não servem para ilidir o presente lançamento,
posto que, o art. 35 da Lei n° 8.212/91 refere-se às contribuições sociais. Aqui, cuida-se
do descumprimento de obrigação acessória cujo valor da penalidade, in casa, é filado
conforme dispositivos já mencionados no início do voto.
Assim, considerando que a autuada não preenche os requisitos necessários para a
relevação da multa aplicada previstos no § 1% art. 291 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e, verificada a conformação do lançamento
à legislação de regência, voto pela procedência do Auto de Infração.”

Conclusão

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000522/2007-01

07 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital